Tribunal: TJDFT
Processo: 0706964-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. CONDUTA NEGLIGENTE. CARACTERIZAÇÃO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1. A relação entre advogado e cliente não se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, mas aos termos ajustados no contrato entre as partes e ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme pacífica jurisprudência.
2. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a obrigação assumida pelo advogado é de meio e não de resultado. Logo, o profissional tem o dever de atuar com diligência e zelo para defender em juízo a pretensão do seu cliente, não estando obrigado a obter êxito na demanda.
3. A demora da apelante em ajuizar a reclamação trabalhista frustrou, séria e real, possibilidade de êxito do cliente, incidindo em erro grave, o que impõe a análise dos danos ocorridos sob a ótica da perda de uma chance.
4. Na aplicação da teoria da perda de uma chance, o que se indeniza não é o proveito que seria alcançado, mas a perda da oportunidade. Daí que também não deve ser deferido o direito tal como se o autor tivesse sucesso na ação.
5. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
5.1. No caso, por se tratar de má prestação de serviços advocatícios, o dano moral deve ser provado e não presumido. Caberia ao autor, portanto, demonstrar ofensa anormal à personalidade em razão da conduta negligente da apelante.
6. Apelação conhecida e provida em parte.